Tribunal: TJDFT
Processo: 0700829-46.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE VALOR DA CAUSA E INCOMPETÊNCIA REJEITADAS. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGÓCIO FORMALIZADO DURANTE A PANDEMIA. CASO FORTUITO NÃO CARACTERIZADO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRÉ-CONTRATO. FORÇA OBRIGATÓRIA. LUCROS CESSANTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O valor da causa é determinado pelo proveito econômico pretendido pela parte autora e não se avista, nos autos, complexidade incompatível com os princípios do juizado especial. Preliminares rejeitadas
2. O art. 48 do CDC estabelece que as “declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos”. A ratio subjacente a esse dispositivo se funda na necessidade de proteger as expectativas legítimas do consumidor geradas pela oferta especificada no pré-contrato
3. O contrato de compra e venda de unidade imobiliária estabeleceu no item C6.1 prazo para conclusão da obra e legalização da unidade até 20/12/2023 (ID 73381761 - Pág. 2), e a cláusula 15.1.1 conferiu tolerância de 60 dias para a entrega das chaves. Por outro lado, é incontroverso que o termo de reserva firmado pelas partes antes do contrato de compra e venda estipulou prazo de tolerância de 180 dias (ID 73381811 - Pág. 25). Inviável a soma dos dois prazos de tolerância estabelecidos em instrumentos separados e em momentos diversos.
4. Descabida a tese de fortuito interno relacionado à pandemia, uma vez que o contrato de compra e venda foi firmado em julho de 2022, depois da declaração oficial de encerramento da emergência sanitária, nos termos da Portaria no 913, de 22 de abril de 2022, do Ministério da Saúde.
5. De acordo com o Tema Repetitivo 996: “1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; 1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. (...)”
6. Se a construtora/incorporadora não cumpriu o prazo de entrega do imóvel, deve pagar lucros cessantes ao consumidor a partir do fim do prazo de tolerância até a data da efetiva entrega do imóvel.
7. Considerando que o imóvel haveria de ser entregue em 17/6/2024, já computados os 180 dias de tolerância, e foi entregue somente em 26/11/2024, é devida a indenização correspondente aos lucros cessantes pela não fruição do bem na forma definida na sentença.
8. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.
9. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 10% da condenação.